Tribunal: TJMT
Processo: 1035365-47.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035365-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PETER APARECIDO ALVES PEREIRA - CPF: 064.796.976-93 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente em decorrência da suposta prática do delito de embriaguez ao volante;
(ii)
dias antes o paciente foi preso em flagrante e beneficiado por liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas menos gravosas;
(iii)
paciente possui uma condenação definitiva pela prática do delito de furto;
(iv)
prisão preventiva decretada com fundamento no risco de reiteração delitiva.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de condenação definitiva, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

6. O descumprimento injustificado de medida cautelar anteriormente fixada, inclusive mediante a suposta prática de novo delito, consiste em fundamento idôneo para a justificar a necessidade da prisão preventiva, em vista do risco de reiteração delitiva e da insuficiência de medidas menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 778.338/SP, AgRg no HC n. 914.154/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, que decretou a prisão preventiva do paciente
Peter Aparecido Alves Pereira
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, a prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência da suposta prática do delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, a impetrante alega que não estaria demonstrado o
periculum libertatis
, salientando que o Juízo de origem teria deixado de apresentar fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 320954363).

As informações de praxe foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 323022886).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 327344882).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, a impetrante sustenta a precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Infere-se dos autos que, na data de 06/outubro/2025, os agentes da Polícia Militar, durante patrulhamento de rotina, identificaram o paciente conduzindo veículo “
em zigue-zague pela via, realizando frenagens bruscas e colocando em risco a segurança de terceiro no local
”.

Diante desse contexto, os policiais emitiram ordens de parada em direção ao paciente, que teria descumprido e empreendido fuga. Na sequência, os agentes lograram êxito em realizar a abordagem.

Consta que, “
durante a abordagem, foi constatado ainda sinais evidentes de embriaguez alcoólica, tais como fala desconexa, odor etílico e desequilíbrio motor
”.

O paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

Durante a confecção do boletim de ocorrência, os policiais militarem identificaram que o veículo conduzido pelo paciente “
havia sido furtado, sendo relatado ainda que o autor do furto teria arrombado o portão do condomínio na cidade de Chapada dos Guimarães, utilizando o próprio veículo para se evadir do local do furto
”.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública:

“[...] Impende ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. E indícios suficientes encontram-se presentes em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento investigativo policial. Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva. Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia.

Isso porque, ressai que o Indiciado é reincidente, pois responde ao processo executivo de pena n.º 4400413-07.2022.8.13.0183, em trâmite no Juízo de Ouro Branco-MG, no qual anota a seguinte condenação: 1. Autos n.º 4400413-07.2022.8.13.0183 – 1ª Vara de Conselheiro Lafaiate/MG – Crime: art. 155 do CP; Data da sentença: 18/12/2019; Data do Transito em Julgado: 04/04/2022.

Ainda, verifica-se que o custodiado foi preso em flagrante recentemente, em 30/09/2025, por um suposto furto de um celular em uma farmácia na cidade de Chapada dos Guimarães (auto de prisão em flagrante n.º 1001664-23.2025.8.11.0024), sendo que naquela oportunidade, aparentemente, não fora observado a existência de um processo executivo de pena em seu desfavor. Alias, quando solto nesta última oportunidade, demonstrou não ter aproveitado a oportunidade de tratamento para o alcoolismo que lhe foi oferecida na custódia anterior realizada pelo Juízo de Chapada dos Guimarães, o que indica que as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram ineficientes. O modus operandi atual, que combina a embriaguez ao volante com a condução de veículo furtado, coloca em risco a segurança viária e a incolumidade de terceiros. Soma-se a isso a constatação de que o Custodiado estava em descumprimento do processo de execução de pena em Conselheiro Lafaiete/MG desde novembro do ano de 2024, o que reforça a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal.

A prisão preventiva, portanto, não se destina a antecipar pena, mas sim a evitar a continuidade da prática criminosa e a proteção da sociedade, sendo necessária para impedir novos delitos e garantir a eficácia da aplicação da justiça [...]”

Para que se repute atendida a garantia inserida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, adeque-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
habeas corpus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos expostos pelo Juízo de origem são suficientes e idôneos para justificar o decreto cautelar, pois o paciente possui uma condenação definitiva pela prática do delito de furto (SEEU n. 4400413-07.2022.8.13.0183), a evidenciar a periculosidade social do paciente e o risco de reiteração delitiva.

A respeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos e inclusive outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Aliado a isso, verifica-se que o paciente, 07 dias antes dos fatos apreciados neste
habeas corpus
, foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de furto (Auto de Prisão em Flagrante n. 1001664-23.2025.8.11.0024). Na oportunidade, o Juízo de origem concedeu a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares menos gravosas, dentre elas a proibição de se envolver em novos delitos, proibição de consumo de bebidas alcoólicas e proibição de se ausentar da comarca.

Nesse quadro, nota-se que a prisão preventiva é necessária não apenas com vistas ao risco de reiteração delitiva, mas também em razão da aparente insuficiência de medidas cautelares diversas da custódia para tutelar a ordem pública.

Sob esse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o descumprimento injustificado de medida cautelar anteriormente fixada, inclusive mediante a suposta prática de novo delito da, constitui fundamento idôneo para a justificar a necessidade da prisão preventiva, em vista do risco de reiteração delitiva (STJ, AgRg no HC n. 778.338/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Assim, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Portanto, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública e impedir que o paciente perpetue as práticas delituosas, afigura-se temerário promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Peter Aparecido Alves Pereira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025